Tribunal: TJBA
Processo: 8037104-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037104-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, HELVIO SANTOS SANTANA

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, HELVIO SANTOS SANTANA, WAGNER ROCHA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso
s
de
apelação
. Ação indenizatória.
Legitimidade passiva da agência de turismo.
Transporte aéreo
internacional
.
Cancelamento e remarcações de voo de retorno para casa. Atraso que durou mais de 1 mês.

Responsabilidade objetiva e solidária das empresas fornecedoras
.
Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade.
Manutenção dos danos materiais. Quantia que não sofre limitação pelas Convenções de Varsóvia e Montreal.
Sentença
mantida
. Recurso
s

des
provido
s
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas p
elas
companhias aéreas
LATAM e SIWSS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-as solidariamente ao pagamento de danos materiais (R$ 510,00) e morais (R$ 20.000,00) em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional contratado pela autora junto à agência CVC.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva da agência de turismo CVC; (ii) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal; e (iii) aferir a existência de responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte.

III. Razões de decidir

3. A agência de turismo integra a cadeia de consumo ao comercializar pacotes e gerenciar itinerários, beneficiando-se economicamente da relação contratual e contribuindo, ainda que por omissão, para os danos sofridos, razão pela qual responde solidariamente, nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC.

4. O transporte aéreo configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores, sendo inaplicável a limitação das Convenções de Varsóvia e Montreal às indenizações por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

5. Restou incontroverso nos autos o cancelamento sucessivo de voos e a ausência de adequada prestação de assistência à consumidora, incluindo falhas na comunicação e remarcações prejudiciais, situação agravada pela presença de menor e pessoa idosa com doença grave, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade do ilícito e adequada à função pedagógica e compensatória da reparação civil, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

7.
Os danos materiais foram devidamente comprovados, especialmente em relação aos gastos com exames de COVID-19 decorrentes da remarcação involuntária dos voos, sendo correta a condenação no valor de R$ 510,00.

8. Diante do desprovimento dos recursos e da legitimidade passiva da CVC, majoram-se os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
. Preliminar de legitimidade passiva da CVC acolhida. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recursos de
Apelação
nº

8037104-37.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
,

e, como apelad
a,

RITA DE CÁSSIA BARRETO SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do relator.